Tribunal: TJDFT
Processo: 0769713-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENTE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA NA INTERNET. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de qualquer processo vinculado aos fatos narrados e condenação das rés a lhe pagarem o valor de R$ 15.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 06/2024, ao consultar seu nome em sítio de busca, descobriu que seu nome estava vinculado a um processo criminal inexistente, no polo passivo da ação. Destacou que não teve qualquer ligação com a suposta ação penal e que em novas pesquisa identificou que se trata de crime conta o sistema nacional de armas, constando terceira pessoa como ré. Discorreu que o número do processo criminal é o mesmo de uma ação cível que a autora ajuizou em desfavor de um banco, autos no 0012300-88.2015.807.0004. Argumentou que os dados da ação civil foram transformados em processo criminal no sítio da primeira ré. Afirmou que não se trata de homônimo, pois seu CPF está vinculado ao processo criminal, bem como que não obteve êxito em solucionar a questão administrativamente. Sustentou que suportou danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67998028). Foram ofertadas contrarrazões com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (IDs 67998035 e 67998036).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que a ré JusBrasil tem o dever de garantir a veracidade e adequação dos dados divulgados e que a falha na monitoração das informações configura negligência. Argumentou que os provedores de aplicação de internet têm o dever de remover conteúdo lesivos após notificação judicial. Destacou que a JusBrasil divulgou informação falsa ao associar seu nome a um processo criminal não cometido por ela. Afirmou que a recorrida se manteve inerte mesmo diante das notificações extrajudiciais enviadas pela autora, evidenciando conduta negligente. Sustentou que a divulgação da informação falsa trouxe prejuízo à hora e imagem da autora, caracterizando a existência de dano moral. Defendeu que o dano moral suportado não exige a comprovação de repercussão social ou de efeitos concretos, bastando o risco da exposição das informações falsas. Pontuou que vinculação equivocada de seu nome a processo criminal configura hipótese de dano moral presumido. Requereu a condenação da ré JusBrasil a lhe pagar o valor de R$ 15.000,00, em reparação por danos morais.

5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.

7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade.

8. No presente caso, verifica-se que a autora não demonstrou qualquer fato concreto que evidencie a ocorrência de prejuízo à sua honra ou imagem perante terceiros. A divulgação de informação equivocada, por si só, não configura hipótese de dano moral presumido. Ressalte-se que a recorrente, em sua narrativa, afirmou que ela própria foi quem realizou a pesquisa na internet e que, ao fazê-lo, encontrou a informação equivocada. Não há nos autos qualquer indício de que terceiros tenham tido acesso à referida informação ou que o fato tenha gerado repercussão social, de modo que o alegado dano moral apresenta caráter meramente subjetivo e interno à percepção da autora, o que, no presente caso, diante da ausência de qualquer repercussão de outra natureza, não é suficiente para configurar dano moral indenizável.

9. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, desnecessária a apuração do alegado ato ilícito e do respectivo nexo causal. Incabível a condenação da requerida à reparação por danos morais.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, na proporção de 50% para cada patrono das recorridas.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.